Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-06.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705252-06.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAIDE FIGUEIREDO BENQUERER CAMPOS APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, PEDRO EMILIO CAMPOS, PAULO CAMPOS, PAULO JOSE LIMA CAMPOS DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões pela parte Apelada no id. 43937027. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora